Tribunal: TJDFT
Processo: 0745811-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu reiteração de pesquisa de ativos financeiros do devedor utilizando o sistema automático de procura permanente. Não vejo presente o requisito de urgência que não possa aguardar a tramitação regular do recurso e pronunciamento do Colegiado. Indefiro, pois, o pleito liminar. Prossiga-se, intimando-se a parte agravada para responder. Brasília, 28 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator